Tribunal: TJSP
Processo: 2266411-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora de valores - Rejeição na origem – Insurgência – Cabimento – Microempresa – Ausência de distinção entre o conjunto de bens da pessoa física e do empresário individual – Confusão patrimonial caracterizada – Conta corrente – Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STF já se manifestou no sentido de que referida

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora de valores - Rejeição na origem – Insurgência – Cabimento – Microempresa – Ausência de distinção entre o conjunto de bens da pessoa física e do empresário individual – Confusão patrimonial caracterizada – Conta corrente – Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STF já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.